Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730041-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: WEBER LEITE CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL JUNIOR, LUCIA MACHADO CRUVINEL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora